Tribunal: TJPA
Processo: 0800519-67.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800519-67.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA FERNANDA MENDONCA DA SILVA NASCIMENTO, THAIS THAMIRYS COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MÃES DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de pacientes presas em flagrante em 25/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva. A defesa alegou ilegalidade do ingresso policial em domicílio, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteou o relaxamento da prisão, a concessão de liberdade provisória ou a substituição por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318 e 318-A do CPP. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio das pacientes, sem mandado judicial, configura ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da condição de mães de crianças menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia acerca das circunstâncias do ingresso domiciliar demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ademais, tratando-se de crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, afastando, em princípio, a exigência de mandado judicial, inexistindo ilegalidade manifesta.

4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos: materialidade atestada por laudo provisório positivo para entorpecentes, apreensão de drogas variadas, balanças de precisão, numerário em espécie e indícios de atuação estável no comércio ilícito, além da reiteração delitiva específica e do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública.

5. A substituição por prisão domiciliar, embora prevista no art. 318-A do CPP e reconhecida no HC 143.641/SP do STF, não possui caráter automático. A prática do tráfico no interior da residência, expondo crianças ao ambiente criminoso, aliada à reiteração delitiva e ao descumprimento de cautelares em processo anterior, configura situação excepcional apta a afastar o benefício, demonstrada a insuficiência de medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de ilegalidade de ingresso domiciliar que demanda revolvimento fático-probatório não pode ser reconhecida na via estreita do
habeas corpus
, sobretudo em se tratando de crime permanente. 2. A reiteração delitiva específica e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não impõe, de forma automática, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando demonstrada situação excepcional que evidencie risco à ordem pública e insuficiência da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 282, §§ 4º e 6º, 312, 318 e 318-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; ECA, arts. 98 e 101.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 666.368/SP; AgRg no RHC 216.559/MG; AgRg no HC 1.015.334/PR; AgRg no HC 1.020.655/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ANDREZA FERNANDA MENDONÇA DA SILVA NASCIMENTO
e
THAIS THAMIRYS COSTA SILVA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0812559-70.2025.8.14.0015.

Consta da impetração que as pacientes encontram-se constritas de sua liberdade desde 25/11/2025, de vez que presas em flagrante delito, sob a acusação da suposta prática dos tipos penais insertos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva em 26/11/2025.

Sustenta a defesa, preliminarmente, ilegalidade da prisão em flagrante, pois não observado estado flagrancial válido, argumentando que a entrada policial na residência de Andreza ocorreu sem mandado judicial de busca e apreensão direcionado ao crime de tráfico, mas apenas para cumprimento de intimação relacionada a inquérito de roubo majorado. Alega que a visualização das pacientes embalando drogas com a porta aberta não configuraria fundadas razões para dispensar o mandado, invocando o precedente do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

Aduz, outrossim, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar das pacientes, na medida em que não foram observados quaisquer dos requisitos do art. 312 do CPP, ancorando-se o Juízo impetrado em elementos abstratos, relativos à gravidade do delito e à possibilidade de risco à ordem pública.

Argui que as pacientes são primárias e possuem residência fixa e vínculos familiares. Enfatiza que Andreza é mãe de L. G. da S. R., nascido em 11/07/2018 (7 anos), e L. G. da S. L., nascido em 16/04/2023 (2 anos). Thais é mãe de A. F. S. N., nascido em 03/05/2021 (4 anos), e R. F. S. N., nascido em 24/10/2018 (7 anos), sendo ambas as únicas responsáveis pelos filhos, cujos pais também estão presos.

Alega, ademais, que, se condenadas, farão jus as pacientes à pena definitiva que se amoldará ao regime aberto, pois se tratam de rés primárias.

Clama pela concessão liminar da ordem, para relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas ou, alternativamente, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 33151427.

Em informações, esclarece o Juízo de 1º grau (ID 33252298) que em 25/11/2025 foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante em face de THAIS THAMIRYS COSTA SILVA, ANDREZA FERNANDA MENDONÇA DA SILVA NASCIMENTO e HYTHALLO ALECSANDER FALCÃO DE ARAÚJO, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Na ocasião, a polícia adentrou na residência onde os três estavam fracionando e embalando entorpecentes, sendo apreendidos R$ 690,00 em espécie, balanças de precisão, diversas porções de maconha, cocaína e óxi, materiais para embalagem e quatro aparelhos celulares. Laudos provisórios indicaram resultado positivo para maconha e cocaína.

Em 26/11/2025 o Juízo plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva dos três investigados, indeferindo pedidos de liberdade provisória formulados pelas defesas. Em 28/11/2025 o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhes tráfico e associação para o tráfico, com base no flagrante e em relatório de investigação que indicava atuação estável do grupo na região da Praça do Estrela.

Em dezembro de 2025 o Ministério Público manifestou-se pela manutenção das prisões preventivas, tendo o Juízo das Garantias indeferido pedidos de revogação. Em janeiro de 2026 foram apresentadas defesas prévias e novos pedidos de liberdade por ANDREZA e THAIS, novamente rechaçados pelo
Parquet
e pelo Juízo de Castanhal, que manteve as prisões e determinou o regular prosseguimento da ação penal.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, a defesa sustenta que a entrada dos policiais na residência da paciente Andreza Fernanda, sem mandado judicial de busca e apreensão e sem fundadas razões prévias de flagrância, contaminaria todas as provas obtidas, impondo o relaxamento da prisão com fundamento no RE 603.616/RO (Tema 280/STF) e no art. 157 do CPP.

A tese não comporta acolhimento na via estreita do presente
writ
.

Com efeito, a controvérsia acerca das circunstâncias em que se deu o ingresso policial no imóvel, se os agentes meramente avistaram a situação de flagrância da parte externa, através de porta encontrada aberta, ou se adentraram o domicílio sem justa causa, demanda aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
. A este respeito, anoto que a filmagem, mencionada nos autos (ID 33058321) como registro da situação, constitui elemento de prova que deverá ser examinado com a profundidade necessária no curso da instrução.

Acrescente-se que, ao ensejo da audiência de custódia realizada em 01/12/2025, a legalidade formal do flagrante foi analisada pelo Juízo das Garantias competente, que homologou o auto por não vislumbrar vícios formais ou materiais.

Por derradeiro, como bem assinalado pelo Ministério Público em 2ª instância, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja flagrância se prolonga no tempo, o que, em princípio, afasta a exigência de mandado de busca e apreensão para ingresso no imóvel onde a conduta delitiva se desenvolve.

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade manifesta no flagrante que imponha relaxamento imediato da prisão, rejeitando-se a primeira tese defensiva.

Ademais, a prisão preventiva das pacientes encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, com lastro na materialidade delitiva atestada pelo Laudo Provisório n.º 2025.02.001822-QUI (positivo para maconha e cocaína), nos indícios suficientes de autoria, nas ações penais em curso em que as acusadas respondem por tráfico de drogas e, notadamente, no fato de as pacientes encontrarem-se, ao tempo do fato, em gozo de liberdade provisória decorrente de prisão anterior pela mesma espécie delitiva, circunstância que evidencia o desprezo pelas determinações judiciais e o risco de reiteração criminosa.

De fato, os elementos concretos dos autos, quantidade e variedade de substâncias apreendidas (maconha, óxi e cocaína), instrumentos de pesagem e embalagem, numerário em espécie, investigação policial preexistente sobre atuação das acusadas no comércio de drogas na Praça do Estrela, em Castanhal, e a circunstância de as pacientes praticarem novo delito durante o cumprimento de medida cautelar anterior, autorizam, em cognição sumária, a manutenção da custódia preventiva à luz do art. 312 do CPP.

O fundamento mais robusto da necessidade cautelar, no caso em exame, reside na conduta das próprias pacientes em face de determinações judiciais anteriores.

Consta dos autos que tanto Andreza Fernanda quanto Thais Thamirys, à época da lavratura do presente flagrante,
já figuravam como rés em ações penais pela suposta prática do delito de tráfico de drogas
, sob os nº 0810040-93.2023.8.14.0015 e 0808211-09.2025.8.14.0015, respectivamente. Em ambos os feitos, havia sido deferida liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Ao serem surpreendidas, em 25/11/2025, em plena atividade de embalamento e fracionamento de entorpecentes (maconha, cocaína e óxi), com aparato logístico próprio do comércio varejista de drogas (balanças de precisão, embalagens, R$ 690,00 em espécie), as pacientes demonstraram, de forma inequívoca, que as medidas cautelares impostas em processo anterior foram completamente desconsideradas.

Esse descumprimento tem relevância jurídica autônoma e de dupla natureza. Sob o prisma formal, o art. 282, § 4.º, do CPP estabelece que o descumprimento de qualquer obrigação imposta por força de medida cautelar autoriza, mediante requerimento do Ministério Público, a decretação da prisão preventiva. Sob o prisma material, a prática de novo crime da mesma natureza durante o gozo de liberdade provisória é sinal inequívoco de que o estado de liberdade das pacientes representa risco concreto e atual à ordem pública, afastando, definitivamente, a presunção de que medidas cautelares diversas sejam suficientes para conter a conduta delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n.º 666.368/SP, 6ª Turma, j. 24/08/21; AgRg no RHC n.º 216.559/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/08/2025). Não há falar, nesse contexto, em possibilidade de nova substituição por cautelares alternativas, pois o histórico das próprias pacientes evidencia que tais medidas são ineficazes e insuficientes para garantir a ordem pública, exatamente o que o art. 282, § 6.º, do CPP exige para que a prisão preventiva seja afastada em favor de alternativas menos gravosas.

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

Reconheço, desde logo, a condição de maternidade das pacientes, devidamente comprovada pelas certidões de nascimento acostadas aos autos. Andreza é mãe de L. G. (n. 11/07/2018) e de L. G. (n. 16/04/2023); Thais é mãe de R. F. (n. 24/10/2018) e de A. F. (n. 03/05/2021), todas crianças com menos de doze anos incompletos.

O art. 318-A do CPP, inserido pela Lei n.º 13.769/2018, estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher mãe de criança menor será substituída por domiciliar, desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça e não tenha sido praticado contra os próprios filhos. O HC Coletivo n.º 143.641/SP (STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20/02/2018) conferiu amplitude a essa proteção, determinando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mães de crianças menores de doze anos, excetuadas as hipóteses de crimes com violência ou grave ameaça, crimes contra os descendentes e
situações excepcionalíssimas, a serem devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

Dessa forma, a concessão da
prisão domiciliar não é automática nem incondicional
. O próprio STF, ao fixar a tese no HC 143.641,
ressalvou expressamente a possibilidade de indeferimento em situações excepcionais devidamente fundamentadas.
E o STJ, interpretando essa ressalva, reconhece que o indeferimento é cabível mesmo após a edição da Lei n.º 13.769/2018,
quando as circunstâncias do caso concreto evidenciem que a prisão domiciliar não atende ao objetivo maior da norma, a proteção integral das crianças, ou que a liberdade da acusada representa risco real às crianças ou à ordem pública de modo que as cautelares domiciliares sejam inidôneas
(STJ, AgRg no HC 1.015.334/PR, Rel. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 11/11/2025 e AgRg no HC n.º 1.009.258/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03/09/2025).

O caso concreto apresenta
cumulação de circunstâncias excepcionais
que, em seu conjunto, impedem a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A prática do tráfico na própria residência, local onde as crianças convivem.
O flagrante ocorreu no interior da moradia de Andreza, que é o mesmo ambiente doméstico em que residem seus filhos. O funcionamento de estrutura de tráfico, com pesagem, embalagem, fracionamento e comercialização de três espécies de entorpecentes, no interior do espaço doméstico expõe diretamente as crianças ao ambiente criminoso, a frequentadores ligados ao tráfico, ao risco de represálias de facções rivais e, sobretudo, à naturalização do ilícito como modo de vida. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, considerando sua habitualidade delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 49, 89g de cocaína e objetos relacionados à traficância em sua residência, além de condenação anterior pelo mesmo delito, praticado no mesmo local.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e do HC coletivo 143.641/SP do STF, não se aplica em casos excepcionais devidamente fundamentados, como o presente, em que o ambiente doméstico utilizado para a prática de tráfico de drogas expõe os filhos menores a risco iminente e viola seus direitos fundamentais.

5. A jurisprudência consolidada admite a negativa da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, quando a conduta da mãe compromete gravemente o exercício do poder familiar e coloca os filhos em situação de vulnerabilidade e risco.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.020.655/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

O Descumprimento de medidas cautelares impostas em processo anterior pelo mesmo crime.
Este é o dado que confere ao presente caso caráter verdadeiramente singular. As pacientes não são acusadas, pela primeira vez, de tráfico de drogas. Elas já respondem a processo criminal anterior pela mesma conduta, no qual lhes foi deferida a benevolência da liberdade provisória com medidas cautelares. O presente flagrante demonstra que essas medidas foram simplesmente ignoradas. Conceder agora a prisão domiciliar significaria repetir, em ambiente de menor controle, a mesma solução que já se revelou absolutamente ineficaz para as acusadas. A contumácia no descumprimento de ordens judiciais é fundamento concreto idôneo que justifica a conclusão de que cautelares diversas da prisão, inclusive a domiciliar, são insuficientes para conter a conduta delitiva das pacientes. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

4. A decisão agravada não merece reforma. A regra da substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, embora de grande importância para a proteção da primeira infância, não é absoluta, admitindo-se exceções em situações excepcionalíssimas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP.

5. No caso concreto, a situação de excepcionalidade está devidamente fundamentada no risco concreto à ordem pública, evidenciado pela reiteração delitiva da agravante. A prática de novo crime da mesma natureza, logo após ter sido beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão, demonstra a sua persistência na atividade criminosa e a insuficiência de medidas menos gravosas.

6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, que reconhece o descumprimento de medidas cautelares e a reiteração delitiva como fundamentos idôneos para justificar a manutenção da prisão preventiva e afastar a concessão da prisão domiciliar.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.015.334/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)
(grifei)

A Reiteração delitiva da mesma espécie e contumácia demonstrada.
A prática de novo delito de tráfico, da mesma natureza do anterior, enquanto as acusadas respondiam a processo e cumpriam medidas cautelares impostas em razão daquele processo anterior indica, concretamente, que a atividade ilícita constitui para elas
modo de vida arraigado
, e não conduta episódica ou ocasional. Nessa senda:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível quando a agravante apresenta reiterado envolvimento em práticas criminosas, descumprindo medidas cautelares, caracterizando situação excepcionalíssima.

6. A jurisprudência do STF no HC coletivo 143.641/SP não se aplica de forma irrestrita, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades, especialmente quando há risco de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.045.938/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Embora não haja, nos autos, condenação definitiva com trânsito em julgado que configure tecnicamente a reincidência, a existência de ação penal anterior pela mesma espécie delitiva e a prática de novo crime durante a liberdade provisória evidenciam periculosidade concreta que vai além da mera reiteração formal.

Diante desse panorama, à luz dos elementos concretos coligidos, da reiteração delitiva específica, do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e da utilização do próprio ambiente doméstico como
locus
de estruturação da atividade ilícita, conclui-se que a manutenção da prisão preventiva revela-se medida necessária e adequada para a garantia da ordem pública, não se evidenciando constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do habeas corpus. As circunstâncias excepcionalíssimas do caso concreto afastam, de forma fundamentada, a incidência automática do art. 318-A do CPP e da orientação firmada no HC coletivo n.º 143.641/SP, porquanto demonstrada a insuficiência de cautelares menos gravosas, inclusive da prisão domiciliar, para conter a prática reiterada do mesmo delito. Assim, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a rejeição das teses defensivas, com a consequente denegação da ordem.

Ante o exposto,
conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão preventiva das pacientes
ANDREZA FERNANDA MENDONÇA DA SILVA NASCIMENTO
e
THAIS THAMIRYS COSTA SILVA
, mantendo-se a custódia cautelar pelos seus próprios fundamentos.

Determino a expedição de ofício ao Conselho Tutelar competente para que acompanhe a situação das crianças filho
s das pacientes, providenciando as medidas protetivas pertinentes na forma dos arts. 98 e 101 do ECA, a fim de assegurar seu bem-estar durante o período de custódia das genitoras.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026